Tribunal: STF
Processo: Rcl 56702
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Trata-se embargos de declaração contra decisão que julgou a reclamação ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro contra o Estado do Rio de Janeiro, tendo por objeto o envio, pelo Governador do Estado, do Projeto de Lei nº 6.358/2022 à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Tal projeto de lei dispõe sobre “a distribuição aos municípios de parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS”.



    Na petição inicial de reclamação, o reclamante alegou afronta à decisão desta Corte no RE 401.953. Em tal recurso, movido pelo mesmo Município contra o Estado do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade de trechos dos Anexos I e III da Lei nº 2.664/1996 que, ao atribuir índice percentual de valor zero ao município da Capital, excluíam por completo esse ente local da parcela da arrecadação do ICMS referida no art. 158, parágrafo único, inciso II, da CF/19881 . O tribunal determinou, ainda, a edição de lei pelo Estado que recalculasse os coeficientes de participação dos municípios nessa receita tributária, “atribuindo ao Município do Rio de Janeiro a cota que lhe é devida nos termos dos critérios já definidos pela Lei 2.664/1996 e desde o início da vigência da referida lei”.



    Nesta reclamação, o Município argumentou que (i) o acórdão paradigma foi prolatado em 2007 e transitou em julgado em 2019, sendo certo que, desde então, o ente vem buscando pelas vias ordinárias a execução do julgado; (ii) foi criado Grupo de Trabalho pelo Estado (Decreto nº 47.531/2021), que concluiu o cálculo do índice de participação a ser destinado ao Município do Rio de Janeiro para sanar a inconstitucionalidade da Lei nº 2.664/1996 e compensar o ente local pelas perdas, de forma parcelada, nos próximos 52 (cinquenta e dois) anos; no entanto, (iii) o Projeto de Lei nº 6.358/2022, encaminhado pelo Governador à Alerj, repetiu o vício de inconstitucionalidade contido na Lei nº 2.664/1996, pois não alterou o índice zero de distribuição previsto para o Município do Rio de Janeiro daqui em diante, nem criou índice compensatório das perdas experimentadas pelo ente desde 1997.



    O reclamante afirmou, ainda, que o prejuízo acumulado pelos cofres municipais ultrapassa R$ 8 bilhões em valores históricos e alcança meio milhão de reais por dia nos repasses atuais e futuros.



    Com base nesses fundamentos, pediu o seguinte:



    “(...) [que se] determine ao Estado do Rio de Janeiro, quer seja na pessoa do Chefe do seu Poder Executivo, quer seja pelos representantes de seu Poder Legislativo, que dê cumprimento à decisão proferida pelo STF no RE 401.953/RJ, adequando o PL 6.358/2022, ora em tramitação na Casa Legislativa, para que ele passe IMEDIATAMENTE E ANTES DE QUALQUER NOVO ATO DE TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA a: 



    (i) Contemplar para os anos vindouros índice de IPM para o Município do Rio de Janeiro que siga os mesmos critérios objetivos que forem estabelecidos para os demais municípios fluminenses (tais como densidade, população, critérios de qualidade educacional, etc.); 



    (ii) contemplar, acrescido ao índice do item (i), índice de IPM que permita a compensação ao Município do Rio de Janeiro, nos próximos 26 anos (mesmo período em que este ente passou em prejuízo), dos valores que deixaram de ser recebidos por esta capital desde 1997 e que por consequência foram distribuídos a maior aos demais municípios fluminenses, valor esse cujos montantes históricos já se encontram apurados nas conclusões do GT criado para esse fim (SEI - 040080/000049/2020) e que devem ser acrescidos de atualização monetária e juros de mora.



    Em caso de descumprimento dos itens (i) e (ii) acima, e para garantia da efetividade e autoridade da decisão desse E. Tribunal, o Município vem requerer a imposição de (i) multa diária de R$ 500 mil caso o Projeto de Lei não seja adequadamente corrigido e; (ii) a declaração judicial da mora legislativa do Estado caso a referida lei, após a adequação, não seja aprovada pelo Poder Legislativo Estadual no prazo máximo de 90 (noventa) dias, hipótese em que se requer, ainda, seja estabelecida multa diária de R$ 800 mil até que a lei adequada ao RE 401.953/RJ seja aprovada e passe a vigorar.



    (...)



    Assim, o Município vem pleitear sejam as medidas acima determinadas em sede de tutela liminar de urgência ou, subsidiariamente, seja suspensa de imediato a tramitação do PL 6.358/2022 – que já se encontra na Pauta do Dia 03/11/2022 e em regime de urgência – até que seja proferida decisão definitiva na presente Reclamação, como forma de assegurar a efetividade do futuro provimento jurisdicional a ser aqui proferido, eis que há grande risco de a presente Reclamação perder seu objeto caso o referido PL seja definitivamente votado”. (grifos no original).”



    Em 04.11.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu a liminar para suspender qualquer deliberação legislativa referente ao Projeto de Lei nº 6.358/2022, até que, prestadas as informações, o caso viesse a ser reexaminado. 



    Em 13.01.2023, o Governador do Estado do Rio de Janeiro prestou informações em que afirma ter enviado novo projeto de Lei à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, “com vistas ao cumprimento integral do acórdão proferido no RE 401.953/RJ” (Doc. 33). Esclareceu que o novo projeto de lei supostamente enviado à Alerj corresponde à minuta elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto nº 47.531/2021, apenas com alteração no prazo para pagamento das perdas sofridas pelo ente local desde 1997, de 52 (cinquenta e dois) para 112 (cento e doze) anos, com início de pagamento no exercício de 2026. Apontou que o Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro teria anuído com a referida alteração, tendo em conta “os notórios impactos financeiros da medida para os demais Municípios fluminenses”.



    Intimado a se manifestar sobre a perda do objeto da reclamação, o Município reiterou seu interesse em prosseguir com o feito (Doc. 50). Alegou não serem verdadeiras as informações prestadas pelo Governador, tendo em vista que o texto trazido aos autos e apresentado como um novo projeto de lei formalizado (Doc. 44) seria tão somente uma minuta ainda não enviada à Assembleia Legislativa.



     Em 15.03.2023, o Governador do Estado do Rio de Janeiro para que foi intimado para esclarecer, no prazo de dez dias, se houve ou não o envio do novo projeto de Lei, tal como informado nos autos e contestado pelo Município (Doc. 52). A autoridade reclamada não respondeu à intimação.



    Em 02.06.2023, o Ministro Roberto Barroso concedeu novo prazo de dez dias para manifestação do Governador. Também consultou as partes quanto ao interesse na realização de eventual audiência de conciliação.



    Em 14.06.2023, o Estado do Rio de Janeiro manifestou interesse na realização da audiência conciliatória, mas não respondeu ao questionamento sobre o envio da proposição legislativa que acompanhara a peça de informações apresentada pelo Governador. Por sua vez, o Município do Rio de Janeiro informou não ter interesse na tentativa conciliatória, tendo em vista as tentativas extrajudiciais anteriores que se mostraram infrutíferas.



    A Assembleia Legislativa apresentou manifestação em que alega que, a partir da criação do índice de conservação ambiental, inserido na Lei nº 2.664/1996 pela Lei nº 5.100/2007, não mais se justificaria a alteração dos índices percentuais aplicáveis ao Município do Rio de Janeiro (Doc. 58). Sustentou que, com a edição da lei de 2007, o referido ente local passou a ter participação na parcela de ICMS indicada no art. 158, parágrafo único, II, da Constituição com base nesse critério, de modo que não estaria mais excluído “por completo” da repartição de receitas.



    Em 11.09.2023, o Ministro Roberto Barroso julgou a reclamação parcialmente procedente para (eDoc. 71): 



    “(...) determinar ao Estado do Rio de Janeiro que adeque a sua legislação ao decidido no Recurso Extraordinário 401.953, inclusive quanto à compensação de perdas do reclamante, no prazo de seis meses a contar da publicação desta decisão.



     O referido prazo leva em conta (i) as repercussões orçamentárias da matéria sobre todos os municípios fluminenses, (ii) o prazo de 31 de agosto, definido pelo art. 35, § 2º, II, do ADCT, para envio do projeto de lei orçamentária anual pelo Chefe do Poder Executivo; e (iii) o prazo de 30 de junho, definido pelo art. 3º, § 6º, da Lei Complementar federal nº 63/1990, para publicação do Índice de Participação dos Municípios – IPM, a orientar a repartição da receita de ICMS entre os municípios no ano seguinte.



    Mantido o descumprimento do acórdão paradigma, a repartição da receita de ICMS indicada no art. 158, parágrafo único, II, da CF deverá considerar, já a partir do exercício de 2025, os índices previstos no Anexo VII da minuta de projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021, transcritos na presente decisão.”



    Contra essa decisão, o Município do Rio de Janeiro opôs embargos de declaração (eDoc. 85) no qual alega omissão em razão de decisão embargada não ter se manifestado acerca do ressarcimento dos valores históricos que Município do Rio de Janeiro deixou de receber os repasses.



    O Município pede o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que “o Estado do Rio de Janeiro seja compelido a, além de adequar os repasses futuros (anexo VII), compensar o Município do Rio de Janeiro pelos valores históricos devidos (anexos I a VI)”.



    A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões aos embargos de declaração em que defende que (i) “não há nenhum descumprimento de decisão anterior do STF. Afinal, a partir da edição da Lei estadual nº 5.100/2007, na qual o Município do Rio de Janeiro passou a ter participação no produto da arrecadação do ICMS (parcela de ¼ de 25%, do art. 158, IV, par. ún., II da Constituição da República), não há que se valer em nenhum crédito devido ao ente municipal”; (ii) e que “o parágrafo 22 da decisão monocrática embargada, proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Luís Roberto Barroso, é cristalina ao prever que o Grupo de Trabalho instituído pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro – justamente o material que o decisum determina a aplicação enquanto não editada nova lei – traz previsão acerca do “repasse de créditos pertinentes aos períodos passados, atribuindo-se ao Município do Rio de Janeiro a cota que lhe é devida, nos termos dos critérios já definidos pela Lei nº. 2.664/1996, a contar do início da vigência da referida lei (01/01/1997), com eventual compensação, por meio de parcelamento, dos valores recebidos com os valores relativos aos exercícios futuros das cotas dos demais municípios fluminenses, em condições tais que não impliquem aniquilamento das parcelas futuras devidas aos demais municípios”.



    O Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões em que alega que “não há omissão a ser sanada, mas a tentativa de se mudar, por via oblíqua, não apenas a decisão embargada, mas o próprio acórdão invocado como paradigma”(eDoc. 107).



    É o relatório. Decido.



    Tem razão o Município do Rio de Janeiro.



    A decisão embargada determinou que o Estado do Rio de Janeiro “adeque a sua legislação ao decidido no Recurso Extraordinário 401.953, inclusive quanto à compensação de perdas do reclamante, no prazo de seis meses”. 



    Também determinou que, caso o Estado não estabeleça a forma de compensação das perdas passadas e não efetue o repasse na forma determinada no RE 401.953 -, “a repartição da receita de ICMS indicada no art. 158, parágrafo único, II, da CF deverá considerar, já a partir do exercício de 2025, os índices previstos no Anexo VII da minuta de projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021, transcritos na presente decisão”.



    Da leitura da decisão embargada, é possível extrair a conclusão de que as perdas passadas devem ser equalizadas com base na minuta do projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021. Porém, convém que esta determinação conste de forma expressa para afastar dúvidas acerca da determinação deste Supremo Tribunal Federal.



    Por essas razões, dou provimento aos embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada e determinar que o Estado do Rio de Janeiro seja compelido a, além de adequar os repasses futuros, compensar o Município do Rio de Janeiro, na forma prevista nos anexos I a VI, da minuta de projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021 (eDoc. 44).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente